Tribunal: TJPA
Processo: 0000227-61.2012.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000227-61.2012.8.14.0112

APELANTE: ZARLAN BRITO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000227-61.2012.814.0112

3ª TURMA DE DIR
EITO PENAL

COMARCA DE JACAREACANGA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ZARLAN BRITO RIBEIRO

ADVOGADO: CHARLAN PEREIRA FERNANDES OAB/PA 23.071

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. MAR
IA RAIMUNDA DA SILVA TAVARES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O COMÉRCIO ILÍCITO DO ENTORPECENTE. MODIFICAÇÃO DA
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 DE 1/6 PARA 2/3. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO NA SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000227-61.2012.814.0112

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE JACAREACANGA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ZARLAN BRITO RIBEIRO

ADVOGADO: CHARLAN PEREIRA FERNANDES OAB/PA 23.071

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA RAIMUNDA DA SILVA TAVARES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ZARLAN BRITO RIBEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca Jacareacanga/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4747642) em resumo, que em 28/09/2011 por volta de 06h, policiais militares flagraram o acusado
Zarlan Brito Ribeiro
juntamente com sua companheira, em sua residência, tendo sob depósito um pacote contendo uma “pedra” composta de substância amarelada com cheiro característico de cocaína, pesando cerca de 293g (duzentas e noventa e três gramas) com a finalidade de tráfico de entorpecentes bem como, a quantia de R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais) e joias.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4392625 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4392628 p. 1/9), pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e regime de cumprimento de pena mais brando.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4392629 (p. 1-5), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4747664).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida desclassificação do crime do
art. 33 da Lei 11.343/06, para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuária de drogas, ou, ao menos, estava consumindo entorpecentes no momento da abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4392618 p. 32)
, que demonstram que foi apreendida 01 (uma) barra pedrada, amarelada, pesando 293g (duzentos e noventa e três gramas) de cocaína (benzoilmetilecgonina)
.

No segundo ponto, observa-se que a prisão em flagrante, a qual ocorreu após denúncias anônimas, sobre a ocorrência de tráfico de drogas na área.

Além disso, consta os depoimentos das testemunhas de acusação
em Juízo
, as quais realizaram o flagrante, onde demonstraram que a droga apreendida não se destinava ao consumo próprio, mas ao comércio ilícito.

Os Policiais Militares,
João Luiz de Maria Pereira, Miguel Moura do Nascimento e Josué Nunes de Oliveira
, que prenderam o apelante em estado de flagrância, afirmaram (ID nº 4392622 p. 4-5) que receberam denúncia sobre o tráfico de drogas na residência deste. Ato contínuo se deslocaram até o endereço e lá chegando, encontraram o réu e sua companheira, e a
o procederem a abordagem encontraram em cima do guarda-roupa no quarto do casal: 1 (uma) pedra de cocaína pesando cerca de 293g (duzentas e noventa e três gramas), a importância de R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais); 1 (uma) balança de precisão; 1 (uma) tesoura, sacos plásticos cortados e joias.

O
acusado
por sua vez, negou os fatos, aduzindo ser usuário de drogas e afirmou não saber de quem seria a substância entorpecente apreendida (ID nº 4392622 p.2).

Pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que o recorrente praticava o comércio ilegal de substância ilícita, a começar pelo local que conforme denúncias indicaram como sendo ponto do tráfico de drogas. Além disso, observa-se o restante do material apreendido (tesoura, saco plásticos cortados e balança), bem como o estado de flagrância em que foi preso o acusado.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava de fato para esse fim, a reunião de todos os elementos expostos é robusto para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a d
roga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2. Do pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado na maior fração e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

O Apelante pretende modificar o redutor de 1/6 para 2/3 contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença em nenhum momento aplicou o redutor de 1/6, conforme se vê:

“
DOSIMETRIA

Pelo critério trifásico do artigo 68 do CP, passo a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 juntamente com o artigo 42 da Lei 11.343/06. Os antecedentes criminais devem ser valorados negativamente, pois o réu possui diversas ações penais em curso conforme certidão de fls. 105 tendo, inclusive, sido condenado pelo mesmo crime de tráfico em outro processo. É importante salientar que o STF, no informativo 772, havia firmado o entendimento de que inquéritos e processos em curso não poderiam gerar maus antecedentes, mas tal entendimento foi modificado. Assim, fixo a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Diante da ausência de agravantes e atenuantes na 2 fase da dosimetria mantenho a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na 3 fase, diante da ausência de causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em 7 anos e 700 dias-multa.”

Desta forma, indefiro o pleito nesse particular, o que por consequência inviabiliza a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e alteração do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 07/12/2021